Tribunal: TJSP
Processo: 0005308-08.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – Conjunto probatório suficiente para as condenações. Reconhecimento da vítima e prova testemunhal – Desclassificação para furto. Impossibilidade. Emprego de grave ameaça. Ameaça de morte - Reprimenda. Adequação para o réu Jonatas, reduzindo-se a do réu Abel – Regime prisional fechado corretamente aplicado para o réu Abel, haja vista a quantidade de

Ementa:

Apelação Criminal – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – Conjunto probatório suficiente para as condenações. Reconhecimento da vítima e prova testemunhal – Desclassificação para furto. Impossibilidade. Emprego de grave ameaça. Ameaça de morte - Reprimenda. Adequação para o réu Jonatas, reduzindo-se a do réu Abel – Regime prisional fechado corretamente aplicado para o réu Abel, haja vista a quantidade de pena e a presença de circunstância judicial desfavorável – Imposição do semiaberto para o corréu Jonatas. Possibilidade – Apelos parcialmente providos.